Tribunal: TJDFT
Processo: 0749475-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0749475-09.2023.8.07.0000 REQUERENTE: VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO, THESAURUS EDITORA DE BRASÍLIA LTDA - ME REQUERIDO: SEBASTIÃO DA CUNHA PEREIRA SOBRINHO, PAULO ROBERTO HONORATO LOPES DESPACHO Observa-se que os recorrentes VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO e THESAURUS EDITORA DE BRASÍLIA LTDA – M.E interpuseram recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 20/11/2023 (autos no 0749475-09.2023.8.07.0000). Considerando que o processo a que se refere o apelo especial tramita sob o no 0720700-15.2022.8.07.0001, solicite-se ao órgão julgador de origem o envio dos autos retromencionados, para regular processamento do recurso interposto. Para tanto, com a chegada dos autos no 0720700-15.2022.8.07.0001, proceda-se à juntada naquele processo de cópia integral do presente feito, inclusive deste despacho, autuando-se o recurso especial interposto e fazendo-se conclusos os autos para análise da petição de ID 53599781. Arquive-se a distribuição no 0749475-09.2023.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010